Tribunal: STM
Processo: 7000323-57.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE BENS PELA FACILIDADE DA FUNÇÃO MILITAR. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO COMPROVADOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça, que, por maioria, absolveu o Primeiro-Tenente da Marinha do crime de peculato-furto (art. 303, § 2º do CPM), por três vezes. 2. O militar, aproveitando-se da função de encarregado da divisão de infraestrutura e suporte, subtraiu 6 placas de computador e 51 pentes de memória, avaliados em R$ 23.927,76, pertencentes à Administração Militar. 3. O MPM pleiteia a reforma da sentença para condenar o militar pelo crime de peculato-furto em continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do militar se enquadra no crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) e se a autoria e a materialidade estão comprovadas nos autos; (ii) estabelecer se as alegações de dificuldades financeiras configuram estado de necessidade exculpante ou outra excludente de culpabilidade; (iii) se é aplicável o princípio da insignificância e o instituto do arrependimento posterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) se configura quando o servidor público, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar, subtrai bem em proveito próprio, violando o patrimônio e a moralidade da Administração Militar. 6. A materialidade e a autoria do crime de peculato-furto estão comprovadas pela confissão do militar e pelos depoimentos testemunhais que confirmam que ele agiu com intenção e vontade de subtrair os materiais, valendo-se da função de oficial encarregado. 7. A alegação de dificuldades financeiras não configura estado de necessidade exculpante nem inexigibilidade de conduta diversa, pois tal situação não restou comprovada documentalmente nos autos, sendo perfeitamente exigível do oficial conduta diversa da prática do crime. 8. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), por se tratar de delito contra a Administração Pública Militar, conforme o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.º 599). 9. A restituição dos bens não permite a aplicação do instituto do arrependimento posterior (art. 16 do CP), seja porque não ocorreu de forma voluntária (mas após o início da apuração administrativa), seja pela inaplicabilidade do Código Penal comum no âmbito da Justiça Militar, em observância ao princípio da especialidade. 10. A pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, dada a extensão do dano e a alta reprovabilidade da conduta do oficial, fixando-a em 4 anos de reclusão. 11. Em razão da prática do crime por três vezes, deve ser aplicada a continuidade delitiva (art. 80 do CPM), com aumento da pena em 1/5 (um quinto), totalizando a pena definitiva em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso Provido. Teses de Julgamento: "1. O crime de peculato-furto se configura quando o militar se vale da facilidade proporcionada por sua função para subtrair bens sob a administração militar, violando o patrimônio e a moralidade castrense. 2. O Princípio da Insignificância é inaplicável aos crimes de peculato-furto e a outros delitos contra a Administração Militar, em consonância com o entendimento da Súmula n.º 599 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta e consistente, não configura estado de necessidade exculpante apto a afastar a culpabilidade do militar, sendo exigível dele conduta diversa. 4. O arrependimento posterior (art. 16 do CP) não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União, em observância ao Princípio da Especialidade, e exige voluntariedade não caracterizada quando a restituição ocorre após o início da apuração administrativa". Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 80, 84, 303, § 2º, e 39. CPPM, art. 439, "e". CP, art. 16. CP. Súmula STJ nº 599 e Súmula STJ nº 659. Súmula STM nº 3 Jurisprudência relevante citada: STM. AP n° 7000007-84.2024.7.05.0005. Rel. Min: Carlos Vuyk de Aquino. j. 13/03/2025. STM. AP n° 7000920-27.2021.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Goes. j. 20/04/2022. STM. AP n° 7000578-45.2023.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel. j. 25/04/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
01/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000323-57.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JEREMIAS JOSÉ RODRIGUES ROCHA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
01/10/2025, na sequência 4, disponibilizada no DE de 26/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, E DAR-LHE PROVIMENTO, PARA CONDENAR O PRIMEIRO-
TENENTE DA MARINHA JEREMIAS JOSÉ RODRIGUES ROCHA À PENA DE 4
(QUATRO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NO CRIME PREVISTO NO ART. 303, § 2º (PECULATO FURTO),
DO CPM, A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO,
COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E SEM A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DO "SURSIS", POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E GUIDO AMIN
NAVES. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DA MINISTRA
PRESIDENTE. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000323-57.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: JEREMIAS JOSÉ RODRIGUES ROCHA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE BENS
PELA
FACILIDADE
DA
FUNÇÃO
MILITAR.
ESTADO
DE
NECESSIDADE EXCULPANTE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA
NÃO
COMPROVADOS.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça, que, por maioria,
absolveu o Primeiro-Tenente da Marinha do crime de peculato-furto (art. 303, §
2º do CPM), por três vezes.
2. O militar, aproveitando-se da função de encarregado da divisão de
infraestrutura e suporte, subtraiu 6 placas de computador e 51 pentes de
memória, avaliados em R$ 23.927,76, pertencentes à Administração Militar.
3. O MPM pleiteia a reforma da sentença para condenar o militar pelo crime de
peculato-furto em continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do militar se enquadra
no crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) e se a autoria e a
materialidade estão comprovadas nos autos; (ii) estabelecer se as alegações de
dificuldades financeiras configuram estado de necessidade exculpante ou outra
excludente de culpabilidade; (iii) se é aplicável o princípio da insignificância e
o instituto do arrependimento posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) se configura quando o
servidor público, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar, subtrai bem em proveito próprio, violando o patrimônio e a moralidade
da Administração Militar.
7000323-57.2023.7.01.0001
40001376168.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A materialidade e a autoria do crime de peculato-furto estão comprovadas
pela confissão do militar e pelos depoimentos testemunhais que confirmam que
ele agiu com intenção e vontade de subtrair os materiais, valendo-se da função
de oficial encarregado.
7. A alegação de dificuldades financeiras não configura estado de necessidade
exculpante nem inexigibilidade de conduta diversa, pois tal situação não restou
comprovada documentalmente nos autos, sendo perfeitamente exigível do
oficial conduta diversa da prática do crime.
8. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de peculato-furto (art.
303, § 2º, do CPM), por se tratar de delito contra a Administração Pública
Militar, conforme o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça
(Súmula n.º 599).
9. A restituição dos bens não permite a aplicação do instituto do arrependimento
posterior (art. 16 do CP), seja porque não ocorreu de forma voluntária (mas
após o início da apuração administrativa), seja pela inaplicabilidade do Código
Penal comum no âmbito da Justiça Militar, em observância ao princípio da
especialidade.
10. A pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, dada a extensão do
dano e a alta reprovabilidade da conduta do oficial, fixando-a em 4 anos de
reclusão.
11. Em razão da prática do crime por três vezes, deve ser aplicada a
continuidade delitiva (art. 80 do CPM), com aumento da pena em 1/5 (um
quinto), totalizando a pena definitiva em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso Provido.
Teses de Julgamento: "1. O crime de peculato-furto se configura quando o
militar se vale da facilidade proporcionada por sua função para subtrair bens
sob a administração militar, violando o patrimônio e a moralidade castrense.
2. O Princípio da Insignificância é inaplicável aos crimes de peculato-furto e a
outros delitos contra a Administração Militar, em consonância com o
entendimento da Súmula n.º 599 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A alegação
de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta e consistente,
não configura estado de necessidade exculpante apto a afastar a culpabilidade
do militar, sendo exigível dele conduta diversa. 4. O arrependimento posterior
(art. 16 do CP) não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União, em
observância ao Princípio da Especialidade, e exige voluntariedade não
caracterizada quando a restituição ocorre após o início da apuração
administrativa".
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 80, 84, 303, § 2º, e 39. CPPM,
art. 439, "e". CP, art. 16. CP. Súmula STJ nº 599 e Súmula STJ nº 659. Súmula
STM nº 3
7000323-57.2023.7.01.0001
40001376168.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STM. AP n° 7000007-84.2024.7.05.0005. Rel.
Min: Carlos Vuyk de Aquino. j. 13/03/2025. STM. AP n° 7000920-
27.2021.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Goes. j. 20/04/2022. STM.
AP n° 7000578-45.2023.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel. j. 25/04/2024.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público Militar e em dar-lhe provimento para condenar o Primeiro-Tenente da
Marinha Jeremias José Rodrigues Rocha à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 303, § 2º, (peculato furto)
do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicial semiaberto, com o direito de recorrer em
liberdade e sem a concessão do benefício do sursis por expressa vedação legal.
Brasília, 01 de outubro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: A ação foi motivada pela acusação do Ministério Público
Militar contra o Primeiro-Tenente da Marinha Jeremias José Rodrigues Rocha. Ele foi
acusado de, por três vezes, ter se aproveitado da facilidade de sua função como encarregado
da divisão de infraestrutura e suporte para subtrair (furtar) 6 placas do tipo gaming e 51
pentes de memória, avaliados em R$ 23.927,76 (vinte e três mil novecentos e vinte e sete
reais e setenta e seis centavos), pertencentes à Divisão de Informática da Marinha, no Rio de
Janeiro. Esse crime é conhecido como peculato-furto (art. 303, § 2º, do Código Penal
Militar).
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O Conselho Especial de Justiça absolveu
o oficial (a parte ré) por maioria (4 votos a 1). A absolvição se deu com base na dúvida sobre
se era exigível dele uma conduta diferente (excludente de culpabilidade), diante da situação
de dificuldade que ele alegava estar enfrentando.
O que motivou o recurso: O Ministério Público Militar (parte autora/apelante)
não concordou com a absolvição e apresentou o recurso de apelação. O Ministério Público
Militar pediu a reforma (mudança) da sentença para que o oficial fosse condenado pelo crime
de peculato-furto.
7000323-57.2023.7.01.0001
40001376168.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Qual foi a principal discussão no recurso: A principal discussão foi se a conduta
do oficial se encaixava no crime de peculato-furto e se os motivos alegados pela defesa
(dificuldades financeiras) poderiam justificar a absolvição.
O Ministro Relator considerou que a autoria e o crime de peculato-furto ficaram
provados, pois o oficial se valeu da sua função como encarregado para ter acesso e subtrair os
bens da Administração Militar.
O Tribunal Militar afastou a tese de que o crime seria insignificante, tanto pelo
alto valor dos bens (R$ 23.927,76) quanto porque a lei e a Súmula n.º 599 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) proíbem a aplicação do princípio da insignificância em crimes
contra a Administração Pública. Também foi rejeitada a alegação de estado de necessidade
exculpante (dificuldades financeiras), pois se entendeu que a dificuldade não foi devidamente
comprovada nos autos e não era suficiente para justificar a conduta criminosa, especialmente
porque era esperada uma forma de agir diferente de um oficial da Marinha. Ao final, também
foi afastada a aplicação do arrependimento posterior (redução da pena por devolução do bem
antes do recebimento da denúncia), porque a devolução não foi voluntária (ocorreu após a
apuração administrativa) e porque, na Justiça Militar, o Código Penal Militar (CPM) tem
preferência sobre o Código Penal comum (princípio da especialidade).
O que o Ministro Relator (quem analisa o recurso) decidiu: O Ministro Relator
decidiu dar provimento ao recurso do Ministério Público Militar para condenar o oficial da
Marinha pelo crime de peculato-furto. A pena foi fixada em 4 anos, 9 meses e 18 dias de
reclusão. O regime inicial de cumprimento da pena foi o semiaberto. E a pena foi aumentada
em 1/5 (um quinto), porque o crime foi cometido 3 vezes (continuidade delitiva).
O Ministro Relator considerou como desfavorável, para aumentar a pena do
crime de peculato-furto, o fato de que, quando os subordinados notaram a falta do material, o
oficial lhes pediu para "deixar o assunto de lado", caracterizando uma "extensão do dano" e
um "péssimo exemplo à tropa", o que levou à fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Resultado final do recurso: O Superior Tribunal Militar decidiu, de acordo com
o voto do Ministro Relator, por conhecer (aceitar para julgamento) o recurso de apelação do
Ministério Público Militar e dar-lhe provimento (acolher o pedido), condenando o Primeiro-
Tenente da Marinha à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime prisional
inicial semiaberto. Este processo foi julgado em:
Brasília, 01 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar interpõe apelação contra a sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), de 30/8/2024, que, por maioria (4x1), absolveu o Primeiro-Tenente
Jeremias José Rodrigues Rocha do crime previsto no art. 303, § 2º (peculato-furto), do
Código Penal Militar (CPM), por três vezes, com fulcro no art. 439, "e", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), sem prejuízo da apuração dos fatos à luz do Direito
Administrativo Militar.
7000323-57.2023.7.01.0001
40001376168.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta nos autos que o apelado se aproveitou da facilidade proporcionada por
sua função como encarregado da divisão de infraestrutura e suporte para subtrair 6 (seis)
placas do tipo gaming e 51 (cinquenta e um) pentes de memória, avaliados em R$ 23.927,76
(vinte e três mil, novecentos e vinte sete reais e setenta e seis centavos), pertencentes à
Divisão de Informática (DINFO) do Serviço de Seleção do Comando da Marinha, localizado
no Rio de Janeiro/RJ, no período compreendido entre agosto e outubro de 2022.
Recebida a denúncia em 29/3/2023 e realizadas as devidas citações, o feito
tramitou regularmente (processo 7000323-57.2023.7.01.0001/RJ, evento 1, RECDEN3 ).
A sentença foi disponibilizada em 30/8/2024 e, devidamente intimado, o
Ministério Público Militar apresentou, tempestivamente, recurso de apelação (processo
7000323-57.2023.7.01.0001/RJ, evento 208, SENT1).
Em razões, o Ministério Público Militar pleiteia a reforma da sentença para que
o apelado seja condenado como incurso no crime previsto no art. 303, § 2º (peculato-furto)
do CPM (processo 7000323-57.2023.7.01.0001/RJ, evento 213, APELAÇÃO1).
Alega, em síntese, que a autoria e a materialidade ficaram evidenciadas nos
autos. Argumenta o afastamento da aplicação do estado de necessidade exculpante, pois, por
ser um oficial, era-lhe exigível conduta diversa e a simples demonstração de dificuldade
financeira não configura estado de necessidade. Defende, também, a inaplicabilidade do
princípio da intervenção mínima e da insignificância imprópria.
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União requer a manutenção da
sentença
absolutória
(processo
7000323-57.2023.7.01.0001/RJ,
evento
228,
CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Antônio Pereira Duarte, opina pelo conhecimento e pelo provimento do recurso de
apelação, para reformar a sentença absolutória e condenar o Primeiro-Tenente da Marinha
Jeremias José Rodrigues Rocha nas sanções do crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM, em
continuidade delitiva (processo 7000323-57.2023.7.01.0001/STM, evento 9, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar pleiteia a reforma da sentença para que o apelado
seja condenado como incurso no crime previsto no art. 303, § 2º (peculato-furto) do CPM.
Requer, quanto à dosimetria da pena, a valorização das circunstâncias
desfavoráveis do crime de furto pela reprovabilidade da conduta, o reconhecimento da
continuidade delitiva e a não aplicação da minorante inominada, por se tratar de crime
7000323-57.2023.7.01.0001
40001376168.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

continuado praticado por oficial em detrimento da administração naval. Por fim, pugna pela
não concessão do benefício da suspensão condicional da pena por não estarem presentes os
requisitos autorizadores.
2. Razões de decidir
O crime de peculato-furto está previsto no art. 303, § 2º, do CPM, que assim
dispõe:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
Observa-se que é crime funcional, cujo sujeito ativo pode ser o
servidor público, militar ou civil, sendo o sujeito passivo o Estado, consubstanciado na
entidade de direito prejudicada, no caso, a administração militar da Marinha.
No delito de peculato, a administração militar é violada em seu patrimônio e em
sua moralidade, haja vista que o sujeito ativo usa da sua situação de agente público, detentor
da confiança que possui da instituição militar a que serve, para subtrair bem em proveito
próprio ou de terceiro.
Conforme demonstrado nos autos, o apelado, Oficial da Marinha, se aproveitou
de sua função como encarregado da divisão de infraestrutura e suporte para realizar a
subtração dos objetos que estavam guardados na divisão de informática.
Ressalta-se, portanto, que a subsunção da conduta ao tipo peculato-furto, e não
ao crime de furto qualificado, justifica-se pela função do apelado como oficial encarregado e
responsável pelo local onde estavam armazenados os bens subtraídos.
A principal diferença entre o furto qualificado e o peculato-furto está na pessoa
que comete o crime e na relação com o bem furtado. No caso do peculato-furto, quem pratica
o crime é um funcionário público que, usando sua posição, aproveita-se de uma vantagem
para subtrair um bem público.
Já o furto qualificado pode ser cometido por qualquer pessoa, e acontece
quando a subtração é feita com agravantes, como uso de arrombamento, chaves falsas ou
destruição de cadeados, ou ainda com a participação de várias pessoas, sem envolver
necessariamente uma função pública.
7000323-57.2023.7.01.0001
40001376168.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se que a materialidade e a autoria do crime de peculato-furto estão
suficientemente demonstradas pelo depoimento das testemunhas, pelo interrogatório do
apelado, que confessou os fatos narrados na denúncia, e pelos documentos anexados ao IPM
(processo 7000006-59.2023.7.01.0001/RJ, evento 1, INQ11 a evento 1, DOC37).
Em depoimento, a testemunha Sargento Amós Pereira Couto afirmou ter notado
a falta de materiais que haviam sido doados pela Receita Federal, como placas de vídeo e
pentes de memória, e comunicou o fato ao apelado, que era o encarregado a época. Salientou,
contudo, que o apelado pediu ao depoente que "deixasse o assunto de lado" e "ficasse
quieto".
O testemunho foi corroborado pelo depoimento do Sargento Alessandro Ferino,
que acrescentou que, diante da omissão do apelado, comunicou a falta dos bens à Capitão
Jane da Silva Pereira Azevedo.
Por sua vez, a Capitão Jane da Silva Pereira Azevedo declarou ter tomado
conhecimento do desaparecimento dos itens de informática pelos Sargentos Amós Pereira
Couto e Alessandro Ferino, questionando o apelado sobre os materiais, tendo ele respondido
que não tinha conhecimento e que haviam sumido, mas acreditava que estavam na divisão.
Pontuou que, diante da situação, solicitou uma inspeção e foi apurada a falta dos materiais e
informou aos militares que iria reportar ao diretor da organização militar. Por fim, asseverou
que só soube que o apelado teria sido o responsável pela subtração do material pelo diretor da
organização militar.
As demais testemunhas arroladas pela defesa não se manifestaram acerca dos
fatos, mas apenas em relação à personalidade do apelado.
Já o apelado, em seu interrogatório, admitiu os fatos narrados na denúncia.
Afirmou que estava com dificuldades financeiras em razão de problemas de saúde de sua
esposa e de seu enteado. Declarou que vendeu os bens, mas tinha a intenção de devolvê-los,
tanto que adquiriu outros equipamentos para restituir a Marinha.
Consoante os depoimentos colhidos em juízo, o apelado subtraiu os bens de
informática pela facilidade de acesso propiciada pela sua função de encarregado da divisão de
informática, restando, portanto, presentes todos os elementos do delito de peculato-furto,
ficando claro que ele agiu com intenção e vontade de subtrair os materiais, tanto é que o fato
ocorreu em três ocasiões diferentes.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se manifestado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO.
ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA ILICITUDE DO FATO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO
FATO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA. Para a configuração
do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva subtração, como também, e
principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da função desempenhada como meio
facilitador do crime. Embora a Defesa tenha sustentado a atipicidade da conduta por
ausência de dolo, alegando que não restou comprovado o animus furandi por parte do Réu, os
autos demonstram o contrário. Além disso, o apelado apossou-se definitivamente do bem
7000323-57.2023.7.01.0001
40001376168.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subtraído ao ficar com ele por pouco mais de 30 (trinta) dias, até restituí-lo à Prefeitura de
Aeronáutica de Curitiba após ter sido interrogado na instrução pré-processual sobre as
imagens contidas nas câmeras de segurança daquela Unidade militar. Nessas circunstâncias,
portanto, evidenciado o ânimo de assenhoramento definitivo do Réu quando da subtração do
compressor de ar, também resta afastada a tese defensiva de absolvição ante a ausência de
provas quanto ao especial fim de agir. O Princípio da Insignificância está para a infração
bagatelar própria assim como o da Irrelevância Penal do Fato (e da desnecessidade da pena)
está para a infração bagatelar imprópria. Nesse contexto, os seguintes requisitos devem estar
absolutamente presentes para a aplicação da insignificância imprópria: a) ínfima
culpabilidade do agente; b) apelado primário e de bons antecedentes; c) valoração favorável
das circunstâncias judiciais; d) pronta confissão da autoria do delito, que até então era
desconhecida; e) inexistência de indicativos de personalidade voltada para o crime; f) ônus do
indiciamento na fase inquisitorial e da persecução penal sobre o recorrente; g) ausência de
afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu encontra-se na
condição de civil; e h) espontâneo ressarcimento à vítima, o que permite o reconhecimento da
desnecessidade da pena. No caso em exame, não se verificam preenchidos os atributos da
ínfima culpabilidade, da pronta confissão da autoria do delito e da ausência de violação aos
Princípios da hierarquia e da disciplina, haja vista que a conduta perpetrada pelo apelado se
revela altamente reprovável, afrontando, por via de consequência, os princípios basilares
que regem a vida na caserna. Além disso, a autoria do crime só foi admitida pelo Réu pouco
mais de 30 (trinta) dias depois do cometimento do fato delituoso. Em arremate, considerando
que o delito de peculato-furto tutela a Administração Militar, de igual modo também não se
aplica o Princípio da Insignificância por força do Enunciado da Súmula de Jurisprudência nº
599 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o princípio da insignificância é
inaplicável aos crimes contra a administração pública. Apelo a que se nega provimento.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000007-
84.2024.7.05.0005. Relator: Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento:
13/03/2025, Data de Publicação: 31/03/2025) (grifos nossos)
Portanto, não há dúvidas quanto à subsunção da conduta praticada pelo apelado
à norma inserta no art. art. 303, § 2º, do CPM, considerando que ele se apropriou
indevidamente de equipamentos de informática pertencentes à instituição a que servia e,
principalmente, pelo fato de ser o oficial que tinha a obrigação de zelar e fiscalizar por tal
patrimônio.
Saliente-se que os bens subtraídos foram avaliados em R$ 23.927,76 (vinte e
três mil, novecentos e vinte sete reais e setenta e seis centavos), o que afasta qualquer menção
à insignificância.
E mesmo que o valor fosse insignificante, o crime de peculato-furto (artigo 303,
§ 2º, do CPM) é considerado um delito contra a administração militar. Por isso, a aplicação
do princípio da insignificância, conforme a Súmula nº 599 do Superior Tribunal de Justiça,
não é possível nesse caso.
Súmula 599 STJ: O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
Administração Pública.
A sentença utilizou como fundamentação para a absolvição a dúvida acerca da
exigência de outro comportamento por parte do apelado, diante da situação em que ele estaria
enfrentando.
No entanto, independentemente dos argumentos trazidos pela sentença, o fato é
que ficou devidamente comprovado que o Primeiro-Tenente da Marinha Jeremias José
Rodrigues Rocha tinha conhecimento da ilegalidade de suas ações durante o momento em
7000323-57.2023.7.01.0001
40001376168.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que as praticou e, portanto, deve ser responsabilizado penalmente pelos atos criminosos, visto
que se esperava dele uma conduta diferente e suas atitudes merecem reprovação no âmbito do
Direito Penal.
Ora, em que pesem as alegações realizadas pelo apelado em seu depoimento de
que enfrentava dificuldades financeiras em razão de tratamentos médicos de membros de sua
família e empréstimos realizados, isso não restou comprovado documentalmente nos autos.
Assim, a alegação de dificuldades financeiras não é, por si só, capaz de consubstanciar um
estado de necessidade exculpante que justifique a exclusão da culpabilidade.
Para a caracterização do estado de necessidade exculpante, é necessário que
haja a devida comprovação de qualquer um dos requisitos citados no art. 39 do CPM, o que
não ocorreu no presente caso. Diante de tudo o que consta nos autos, não restou
caracterizado que o apelado se encontrava em situação de perigo atual ou que dele não era
exigido conduta diversa.
De igual modo, não há documentos juntados pela defesa que evidenciam
qualquer situação de vulnerabilidade, sobretudo, uma situação de fato que justifique a
conduta.
Como se vê, não houve produção suficiente de elementos probatórios capazes
de demonstrar, ainda que minimamente, as justificativas de que a conduta decorreu de
inexigibilidade de conduta diversa.
Sobre o tema, esta Corte editou o Enunciado nº 3, que assim dispõe:
"Não constituem excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhada de provas".
É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que é absolutamente necessária a
produção de provas consistentes para embasar essa tese. Nesses termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÕES
SEM
COMPROVAÇÕES
IDÔNEAS.
APELAÇÃO
DESPROVIDA. Os autos comprovam a autoria e a materialidade do delito, mormente pelo
Termo de Deserção e pelos depoimentos colhidos em Juízo, em especial o interrogatório do
Acusado. Não procede a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, eis que a
argumentação apresentada pelo apelado, no sentido de que se viu impelido a abandonar o
serviço militar em razão de suposto bullying praticado por superior hierárquico, mostrou-se
frágil e desacompanhada de provas concretas que pudessem justificar a sua
conduta. Consoante o entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte, alegações
defensivas de estado de necessidade ou, como no vertente caso, de inexigibilidade de
conduta diversa, quando desacompanhadas de comprovação idônea, são insuficientes para
afastar o decreto condenatório. O apelado tinha alternativas para resolver os conflitos
alegados em seu depoimento, mas sequer reportou tais fatos aos seus superiores hierárquicos,
sendo-lhe, portanto, exigível conduta diversa da prática do delito de deserção. Negado
provimento ao Apelo. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000920-
27.2021.7.00.0000. Relator Ministro Lúcio Mário DE Barros Góes. Data de Julgamento:
20/04/2022. Data de Publicação: 13/05/2022).
7000323-57.2023.7.01.0001
40001376168.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No nosso ordenamento jurídico, cabe a quem alega comprovar a situação de
excludente de culpabilidade, fazendo o levantamento probatório. Dessa forma, se o
apelado não conseguiu demonstrar a inexigibilidade de conduta diversa apta a ensejar o
reconhecimento do estado de necessidade exculpante, ao caso, aplica-se o Enunciado nº 3 da
Súmula deste STM.
Portanto, o estado de necessidade como excludente de culpabilidade deve ser
afastado, pois, em que pesem as alegações realizadas pelo apelado de que enfrentava
dificuldades financeiras em razão de tratamentos médicos de membros de sua família e
empréstimos realizados, isso não restou comprovado documentalmente nos autos.
As aparentes dificuldades enfrentadas pelo apelado não têm o condão de
autorizar a prática criminosa, ainda mais em se tratando de um oficial, não podendo as
intercorrências da vida servirem de álibi ao crime, ao desrespeito ao patrimônio sob a
administração militar e, principalmente, ao atentado à hierarquia e à disciplina.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para que não
cometesse o crime de peculato-furto, ao qual, agora, responde nesta Justiça Especializada.
Conclui-se, portanto, que o apelado não priorizou a caserna, agiu com dolo, sem
temor do que lhe poderia acontecer e faltou com o juramento empenhado ao engajar-se nas
fileiras da Marinha. Vulnerou, pois, seu dever militar, sem justificativa plausível para isentá-
lo de responsabilidade.
Não há, portanto, causas dirimentes da culpabilidade, haja vista a inexistência
de perigo e ser plenamente exigível conduta diversa da que escolheu.
Por fim, em relação à restituição dos bens, realizada pelo acusado antes do
recebimento da denúncia, destaco que ainda que fosse possível a aplicação do
arrependimento posterior por parte dessa Justiça Especializada, a restituição não ocorreu de
forma voluntária pelo apelado, que somente confessou a prática da conduta criminosa e
restituiu os bens após o conhecimento do Comandante da situação e do início da apuração
administrativa, nos termos do art. 16 do CP:
Arrependimento posterior
Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou
restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a
pena será reduzida de um a dois terços.
Dessa forma, a aplicação do instituto do arrependimento posterior previsto no
art. 16 do CP, não é aplicável ao caso em análise, tendo em vista o princípio da especialidade
no âmbito da Justiça Militar da União, nesse sentido é a jurisprudência deste Superior
Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME CONSUMADO. APODERAMENTO DO
BEM. OCORRÊNCIA. OBJETOS SUBTRAÍDOS. INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR.
INTERIOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECUPERADOS.
7000323-57.2023.7.01.0001
40001376168.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INVERSÃO DA POSSE. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART.
16
DO
CÓDIGO
PENAL
COMUM.
ÂMBITO
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. APELO DESPROVIDO.
MAIORIA. 1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato-furto, uma vez
que a conduta do apelado atentou não somente contra o patrimônio posto sob a administração
militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a
que era submetido. 2. O dolo presente, perfeitamente caracterizado, afasta a suposta
atipicidade subjetiva da conduta. O fato analisado se revestiu de tipicidade formal e material.
3. A mera alegação de crime impossível em razão de suposta ineficácia total do meio
empregado não afasta a tipicidade delitiva. No caso, verificou-se a eficácia dos meios
empregados pelo apelado, o qual logrou inverter a posse do material subtraído para a sua
esfera de poder. 4. O sistema de vigilância realizado por patrulhamento ou por monitoramento
eletrônico no interior da Organização Militar, por si só, não impossibilita a configuração do
crime de furto. 5. O militar que subtrai gêneros alimentícios de Rancho, valendo-se da
facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar por integrá-lo, pratica o delito de
peculato-furto. 6. Para a caracterização do arrependimento eficaz, no crime de peculato-
furto, a Lei Penal Militar exige que o agente impeça a produção do resultado naturalístico,
o qual, caso alcançado, impedirá o reconhecimento do instituto. 7. Esta Corte tem
reiteradamente afastado, com fundamento no Princípio da Especialidade, a aplicabilidade
do art. 16 do Código Penal comum no âmbito da Justiça Militar da União. Apelo desprovido.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000578-
45.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 25/04/2024,
Data de Publicação: 25/06/2024)
Assim, verifica-se que o apelado vulnerou seu dever militar, sem justificativa
plausível para isentá-lo de responsabilidade, pois sua conduta está perfeitamente adequada ao
tipo legal previsto no 303, §2º, do CPM.
Dessa forma, merece reparo a sentença recorrida, conforme pugna o Ministério
Público Militar, a fim de condenar o réu como incurso no delito de peculato-furto, previsto no
art. 303, § 2º, do CPM.
3. Dosimetria da pena
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, considero desfavorável a extensão do dano, pois a falta dos bens foi
notada pelos subordinados do próprio apelado, que desconhecendo que ele era o responsável
pelo extravio, alertaram-no sobre o desfalque do material, mas receberam como resposta que
era para deixar o assunto de lado e ficarem quietos.
Assim, a conduta foi grave, constituindo em um péssimo exemplo à tropa,
considerando que cabe ao oficial ser um exemplo para aqueles que se encontram sob o seu
comando, motivo pelo qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 4 anos de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem
reconhecidas.
Na terceira fase, ficou comprovado que o apelado praticou a conduta de
peculato-furto por 3 vezes, o que faz incidir a figura da continuidade delitiva.
7000323-57.2023.7.01.0001
40001376168.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O critério jurisprudencial pacífico desta Corte de exasperação da pena previsto
no art. 80 do CPM, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva,
indica que se deve aplicar as frações de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas)
infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações;
(1/3) um terço para 5 (cinco) infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois
terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Da mesma forma é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
que recentemente aprovou o Enunciado da Súmula nº 659, nos seguintes termos:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com
o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
Assim sendo, aumenta-se a reprimenda em 1/5 (um quinto), em razão da
continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, perfazendo o total de 4 anos, 9 meses e
18 dias de reclusão, pena que se torna definitiva.
Deixo de conceder o benefício do sursis por expressa vedação legal, nos termos
do art. 84 do CPM.
Fica estabelecido o regime prisional semiaberto, consoante a redação da alínea
“b” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das
penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público Militar e dou-lhe provimento para condenar o Primeiro-Tenente da Marinha Jeremias
José Rodrigues Rocha à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, como incurso no
crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM, a ser cumprida em regime prisional inicial
semiaberto, com o direito de recorrer em liberdade e sem a concessão do benefício do sursis
por expressa vedação legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376168v19 e do código CRC 0cb8f0e5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 17/10/2025, às 14:49:22
7000323-57.2023.7.01.0001
40001376168.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR